Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PÚBLICO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA EM NOME DA TERRACAP. MANUTENÇÃO DA TITULARIDADE PÚBLICA ATÉ A ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PRAZO NÃO EXPIRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Ação de Usucapião Especial Urbana de apartamento edificado em terreno adquirido pela Ré/Apelada LAC Engenharia Ltda, em 10/12/2018, em leilão extrajudicial decorrente da consolidação da propriedade plena do terreno em nome da Terracap, após o inadimplemento, pela devedora fiduciante, de contrato de compra e venda com garantia de alienação fiduciária do imóvel.
2. Até a data da arrematação do imóvel em leilão extrajudicial, em 10/12/2018, a titularidade dele era pública, pois, mesmo após ter sido objeto de compra e venda com garantia de alienação fiduciária, o bem permaneceu sob o domínio resolúvel da Terracap, na qualidade de credora fiduciária, e, após o inadimplemento do contrato pela devedora fiduciante, esse retornou à propriedade plena da Terracap, sendo, por conseguinte, insuscetível de usucapião, nos termos do art. 183, § 3o, da Constituição Federal.
3. A fluência do prazo de 5 (cinco) anos da Usucapião Especial Urbana, prevista no art. 1.240 do CC e no art. 9o caput da Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), somente teve início a partir de 10/12/2018, data em que o imóvel passou à esfera privada, sendo, portanto, inafastável a conclusão no sentido de que, até o presente momento, o prazo da prescrição aquisitiva pela via da usucapião ainda não expirou.
4. Mostra-se correta a r. sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual.
5. Apelação conhecida e não provida.